Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.1 – Gratuidade de justiça. Efeitos retroativos. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Em regra, a decisão que defere o pedido de gratuidade tem efeitos ex nunc, não alcançando atos anteriores ao pedido. Contudo, a documentação analisada foi acostada ao processo de origem antes da impugnação e não foi objeto de análise pelo juiz do feito, motivo pelo qual o benefício deve ser concedido com efeitos retroativos.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
(f)